Tribunal: STF
Processo: RHC 59842
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-14
Data de publicação: 1982-04-14

Ementa:
"HABEAS CORPUS". FALSIDADE DOCUMENTAL. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA
COMUM. ARGÜIÇÃO IMPROCEDENTE. FALTA DE CURADOR A RÉU MENOR. NULIDADE
A QUE DEU CAUSA O PRÓPRIO PACIENTE (ART-565 DO C.P.P.). REGULAR
INTIMAÇÃO DA DEFESA. INIDONEIDADE DO "HABEAS CORPUS" PARA O REEXAME
DE PROVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.